Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATROPELAMENTO FATAL. CULPA DO CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. PENSIONAMENTO AO GENITOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VÍNCULO AFETIVO DELGADO. VALOR DOS DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos decorrentes de atropelamento fatal de pedestre, condenando a empresa proprietária do veículo ao pagamento de compensação por danos morais aos familiares da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões centrais do julgamento envolvem: (i) a verificação da culpa exclusiva ou concorrente da vítima pelo acidente; (ii) a possibilidade de concessão de pensionamento ao genitor da vítima; (iii) a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais; (iv) a configuração de litigância de má-fé por parte dos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório revela que o condutor do veículo trafegava em velocidade superior à permitida, sob efeito de substância psicotrópica, em via urbana com fluxo de pedestres. Essa conduta imprudente foi determinante para o atropelamento fatal, estabelecendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil. Configurada a culpa exclusiva do condutor, impõe-se a responsabilização da empresa proprietária do veículo, nos termos do art. 927 do Código Civil.
4. Quanto ao pedido de pensionamento ao genitor da vítima, não foi produzida prova concreta de dependência econômica. A presunção de dependência em famílias de baixa renda possui natureza relativa e não se sustenta diante da ausência de comprovação de contribuição financeira regular, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.
5. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi fixado com base na gravidade do fato, na ausência de vínculo afetivo estreito entre os autores e a vítima, e na capacidade econômica das partes, revelando-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
6. A conduta processual dos autores, embora marcada por pretensões que não se sustentaram diante da prova dos autos — como o pedido de pensionamento sem comprovação de dependência econômica — não extrapolou os limites da boa-fé processual. Não se identificam atos que evidenciem intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo como instrumento de alcance de objetivo ilegal. Assim, não há elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por atropelamento fatal é configurada quando demonstrada a imprudência do condutor, o nexo causal e os danos experimentados pelos familiares da vítima. A presunção de dependência econômica entre genitor e vítima pode ser relativizada diante da ausência de prova concreta, ainda que se trate de família de baixa renda. A compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o vínculo afetivo e as circunstâncias do caso. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica quando a parte apenas exerce seu direito de ação de forma equivocada, sem intenção de manipular o processo ou alterar a verdade dos fatos.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927.
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 26, 28, 43, 176, 304.
Código de Processo Civil, arts. 80, 81.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1738690, 0700670-38.2022.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 09/08/2023, publicado em 18/08/2023; Acórdão 1716799, 0703493-67.2022.8.07.0012, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 14/06/2023, publicado em 13/07/2023; Acórdão 1217792, 0009233-66.2011.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/11/2019, publicado em 29/11/2019; Acórdão 1933253, 0706049-38.2023.8.07.0002, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 17/10/2024, publicado em 23/10/2024; Acórdão 1988914, 0701978-41.2024.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 09/04/2025, publicado em 25/04/2025; Acórdão 1968690, 0701178-67.2020.8.07.0002, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 12/02/2025, publicado em 26/02/2025.